Tribunal: TJBA
Processo: 8004117-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004117-92.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

APELADO: VINICIUS ARGOLO MONTARGIL

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GILLIARD SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO POR TELEGRAMA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia fiduciária. A decisão recorrida fundamentou-se na suposta ausência de intimação pessoal do devedor sobre as datas dos leilões extrajudiciais, determinando o cancelamento da averbação na matrícula do bem e autorizando a purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a validade da intimação do devedor fiduciante acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais, quando efetuada por meio de telegrama com aviso de recebimento assinado pelo próprio destinatário.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos, em especial o telegrama com aviso de recebimento (AR) devidamente assinado pelo devedor, demonstra a sua ciência inequívoca e pessoal sobre as datas, horários e condições dos leilões, com antecedência suficiente para o exercício de seus direitos, incluindo o de preferência.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial, prevista na Lei nº 9.514/97, é satisfeita pela comunicação entregue no endereço do devedor e comprovada por meio idôneo, como a correspondência com aviso de recebimento, não se restringindo à notificação por oficial de registro de imóveis.

5. Constatada a regularidade da comunicação, que cumpriu sua finalidade de informar o devedor, não há nulidade a ser declarada, devendo ser reformada a sentença que concluiu em sentido contrário com base em premissa fática equivocada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação do devedor fiduciante sobre as datas dos leilões extrajudiciais, realizada por telegrama com aviso de recebimento assinado pelo próprio destinatário, constitui meio idôneo e suficiente para comprovar a ciência pessoal e inequívoca, atendendo aos requisitos da Lei nº 9.514/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1897413 SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8128522-90.2020.8.05.0001, Rel. Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJe 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004117-92.2024.8.05.0113
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte(s) recorridas
VINICIUS ARGOLO MONTARGIL
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na ação anulatória.